Tribunal: TJSP
Processo: 2261393-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Natureza propter rem da obrigação. Imóvel alienado fiduciariamente. Decisão que deixa consignada a impossibilidade de penhora do bem, mas prevê a possibilidade de execução da Instituição financeira diretamente. Agravo interposto pela Instituição financeira que figura como credora fiduciária. Possibilidade de

Ementa:

Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Natureza propter rem da obrigação. Imóvel alienado fiduciariamente. Decisão que deixa consignada a impossibilidade de penhora do bem, mas prevê a possibilidade de execução da Instituição financeira diretamente. Agravo interposto pela Instituição financeira que figura como credora fiduciária. Possibilidade de execução da Instituição financeira dada a natureza do crédito. Precedentes. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261393-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, são agravados CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
NOVA BRAS CUBAS I e JOSUE CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CRISTINA ZUCCHI (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261393-44.2019.8.26.0000 -Voto no 9384
2
Agravo de Instrumento no 2261393-44.2019.8.26.0000
Agravante: Caixa Economica Federal
Agravados: Condomínio Residencial Nova Bras Cubas I e Josue Carlos da
Silva
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 9384
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial.
Despesas
condominiais.
Natureza
propter
rem
da
obrigação. Imóvel alienado fiduciariamente. Decisão que
deixa consignada a impossibilidade de penhora do bem,
mas prevê a possibilidade de execução da Instituição
financeira diretamente. Agravo interposto pela Instituição
financeira
que
figura
como
credora
fiduciária.
Possibilidade de execução da Instituição financeira dada a
natureza
do
crédito.
Precedentes.
RECURSO
DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa
Econômica Federal, em face da decisão que indeferiu a penhora de imóvel alienado
fiduciariamente para Josué Carlos da Silva, nos autos da ação de cobrança proposta
pelo Condomínio Residencial Nova Bras Cubas I, mas consignou a possibilidade de
cobrança diretamente da Instituição financeira agravante.
O agravo foi recebido sem a concessão da tutela de urgência, haja
vista a ausência dos requisitos, em especial, a plausibilidade do direito invocado,
“eis que a adequação de ajuizamento de demanda que venha o condomínio
agravado direcionar contra a CEF deverá ser objeto de análise nos autos do
próprio e hipotético feito, em não destes autos”.
O Agravado deixou de apresentar contraminuta, ainda que
regularmente intimado para tanto.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261393-44.2019.8.26.0000 -Voto no 9384
3
É o relatório.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo do Banco agravante, a decisão
recorrida não merece qualquer reparo.
Inicialmente, é mister destacar que a consignação da possibilidade
de execução do Agravante diretamente em ação própria, não pode ser tomado como
uma decisão apta a gerar efeitos imediatos, na medida em que se trata de situação
hipotética que deverá ser enfrentada em eventual ação proposta pelo Agravado.
Não bastasse, no mérito, é cogente destacar que esta 34a Câmara
de Direito Privado tem se posicionado firmemente pela possibilidade da penhora
decorrente de dívida propter rem recair sobre o imóvel gerador da dívida.
Vigora o entendimento de que a dívida propter rem, aderente à
mesma coisa que se constitui em espécie de garantia à operação de crédito
imobiliário vindicado pela Instituição Financeira, pode, muito bem, na ausência de
alternativas menos custosas para o devedor, ser satisfeita por meio da alienação da
coisa.
O produto da alienação judicial ou extrajudicial da coisa deve
prestar-se sucessivamente à satisfação do crédito do Condomínio e, no que sobejar
de saldo, ao repasse para os titulares do direito, para o qual devem concorrer o
credor fiduciário e o devedor fiduciante, na medida das ainda existentes
responsabilidades decorrentes do contrato de alienação fiduciária.
A título de exemplo dos julgamentos realizados por esta Câmara, é
imperioso destacar as seguintes ementas:
“Despesas
condominiais.
Execução.
Imóvel
alienado
fiduciariamente ao Banco do Brasil. Possibilidade de penhora da
própria unidade devedora. Obrigação propter rem. Ademais,
prevalece os interesses do condomínio sobre os interesses da
instituição bancária, dada a necessidade de manutenção do seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261393-44.2019.8.26.0000 -Voto no 9384
4
equilíbrio econômico e, consequentemente, do edifício. Recurso
provido,
com
determinação”.
(Agravo
de
Instrumento
2239464-52.2019.8.26.0000;
Relator:
Gomes
Varjão;
Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2019; Data de
Registro: 03/12/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DETERMINAÇÃO
DE
PENHORA DOS DIREITOS DO DEVEDOR SOBRE O IMÓVEL
ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NATUREZA PROPTER REM
DA OBRIGAÇÃO. PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DA MASSA
CONDOMINIAL
SOBRE
OS
DO
AGENTE
FINANCEIRO.
DESARRAZOADO OBRIGAR OS DEMAIS CONDÔMINOS A
ARCAR
COM
AS
DESPESAS
DE
MANUTENÇÃO
E
CONSERVAÇÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE EM
FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PENHORA DETERMINADA.
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Agravo de instrumento
provido”. (Agravo de Instrumento 2190470-90.2019.8.26.0000;
Relatora: Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/11/2019)
“CONDOMÍNIO Execução de título extrajudicial Penhora da
unidade devedora objeto de alienação fiduciária Possibilidade,
desde que observadas as providências de que cuidam o inciso I, do
artigo 799, e V, do artigo 889, ambos do Código de Processo Civil,
no sentido da intimação do credor fiduciário da penhora e de
eventual alienação judicial do imóvel
Agravo de instrumento
provido, com observação”. (AI 2071522-92.2019.8.26.0000, TJSP,
33a Câm. Dir. Privado, r. Des. Sá Duarte, p. 17/6/2019
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
indeferiu pedido de penhora de imóvel alienado fiduciariamente.
possibilidade. Despesas condominiais. Obrigação propter rem.
Interesses da coletividade condominial que se sobrepõem sobre os
da
instituição
financeira.
Decisão
reformada”.
(AI
2088623-45.2019.8.26.0000, TJSP, 33a Câm. Dir. Privado, r. Mario
A. Silveira, p. 11/06/2019).
Assim, não se verificando a presença dos fatos que poderiam
constituir o direito invocado na peça recursal, impõe-se o desprovimento do recurso
de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão ora recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261393-44.2019.8.26.0000 -Voto no 9384
5
III - Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator